Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-02.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos de segurado do autor, em razão da oscilação de energia elétrica - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de improcedência.
Apelação do autor, requerendo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação - Cabimento - É

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos de segurado do autor, em razão da oscilação de energia elétrica - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de improcedência.
Apelação do autor, requerendo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação - Cabimento - É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço realizado, conforme os artigos 14, 20 e 22 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, inteligência do artigo 37, § 6o da Constituição Federal - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados, "ex vi" dos artigos 349 e 786, do Código Civil e da Sumula 188 do E. STF - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.